Tribunal: TJDFT
Processo: 0024095-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE. VEDAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.
1. A união estável extingue-se: 1) pela inequívoca vontade unilateral (CC, art. 473); 2) por mútuo consentimento (CPC, art. 733); 3) pela conversão em casamento; 4) pelo casamento ou união estável com terceiro; 5) por decisão judicial (CPC, art. 733); 6) pela morte.
2. A união estável tem os seguintes requisitos: 1) convivência more uxório, com duração tendencialmente perpétua; 2) coabitação, admitindo-se exceções; 3) fidelidade; 4) companheirismo, respeito e consideração mútuos; 5) assistência moral e material recíproca; 6) publicidade da vida conjugal (resumida na palavra latina fama); 7) sustento, guarda e educação dos filhos.
3. Não havendo prova desses requisitos, não há como ser reconhecida a união estável, que, neste caso, conduziria ao reconhecimento de uniões estáveis concomitantes. As provas apresentadas pelas requerentes não permitem concluir em sentido contrário à sentença. Filhos comuns, no mesmo período, ambas tiveram, não sendo prova definitiva de união estável.
4. Em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese, proibindo o reconhecimento de união estável concomitante com casamento ou com outra união estável: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. (RE 1045273, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)
5. Recursos conhecidos e não providos.